Tribunal: TJDFT
Processo: 0751072-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM AUDIÊNCIA. REGISTRO DE CÔMPUTO DA PENA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinta a punibilidade do sentenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar se houve a interrupção do prazo prescricional em razão do comparecimento em juízo, por meio virtual (WhatsApp), do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.

4. O comparecimento presencial do apenado para participar de audiência pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição se o ato foi registrado pelo Juízo da Execução como tempo de pena cumprida.

5. Uma vez que houve, expressamente, o registro do ato como tempo de pena cumprida, é certo que houve continuidade ao cumprimento da pena, interrompendo-se o lapso temporal necessário para o implemento da prescrição em relação à pena do crime do art. 302 do CTB, nos exatos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.